Tribunal: TJDFT
Processo: 0764138-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido (Banco de Brasília S.A.) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nula a Cláusula 13.2 do contrato de Cédula de Crédito Bancário; b) condenar o Banco de Brasília na obrigação de fazer, consistente em limitar os débitos efetuados diretamente na conta salário do requerente, decorrentes dos empréstimos realizados, a 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração líquida, a contar das intimações pessoais para cumprimento da sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento, limitada ao máximo total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo das perdas e danos; c) condenar o requerido ao ressarcimento de 50% de todos os valores retidos integralmente de cada salário do requerente desde 02/09/2022, corrigidos pelo INPC desde a data do desconto e acrescidos de juros de mora de 1%, a contar da citação; d) pagar ao requerente a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

2. Em suas razões recursais (ID 58319006), a instituição financeira sustenta ser descabida a limitação dos descontos em conta corrente, uma vez que a disciplina dos empréstimos consignados não se aplica aos mútuos comuns (Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça), bem como a ausência de vício de consentimento na contratação. Alega a não ocorrência de prejuízo apto a gerar direito à compensação por danos morais. Relata que a Cláusula 13.2 não existe na cédula de crédito bancário objeto da demanda. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, inclusive com a exclusão da multa fixada.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 58319007 e 58319008). Contrarrazões apresentadas ao ID 58319078.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Na origem, o consumidor relata que possui uma dívida de Crédito Direto ao Consumidor com o banco recorrente, no valor de R$ 112.331,43 (ID 58318976). Afirma que está há mais de doze meses sem conseguir movimentar a conta, pois a instituição financeira vem bloqueando o seu salário para pagamento do empréstimo.

6. No Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, restou definido que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Consta na ementa do referido julgado que “essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo” (REsp n. 1.877.113/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

7. Como bem exposto em sentença, no julgamento do referido Tema ressaltou-se a diferença entre a autorização para descontos em conta corrente oriundos de empréstimos consignados e de mútuos comuns. No caso dos empréstimos consignados em folha de pagamento, a autorização é irrevogável, o que justifica a possibilidade de limitação do percentual a ser descontado. Por outro lado, as autorizações referentes a empréstimos comuns podem ser revogadas a qualquer tempo, não se aplicando a lógica da Lei n. 10.820/2003.

8. Na hipótese, nota-se que o consumidor possui mais de um contrato de empréstimo ativo junto ao recorrente (ID 58318996). Assim, deve-se delinear que o acordo objeto de análise nestes autos é apenas a Cédula de Crédito Bancário referente aos IDs 58319001 e 58318976, a qual contém autorização de débito em conta para amortização da dívida, sem indicar valor máximo para os descontos (ID 58319001, pág. 4, cláusula décima quarta, e pág. 11).

9. Preliminarmente, ressalta-se que a análise do feito deve levar em conta que a intervenção judicial em contratos particulares deve ter caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.

10. Contudo, em que pese a existência de autorização, tem-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser ponderado frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mostrando-se ilegal a retenção integral do salário do contratante, como é o caso dos autos, situação que compromete a sua subsistência digna e manutenção do mínimo existencial. Deste modo, por ser necessário que se garanta a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, andou bem a sentença impugnada ao limitar os descontos ao percentual de 50% da remuneração líquida do recorrido.

11. Do mesmo modo, a multa a ser aplicada em caso de descumprimento do limite fixado deve ser mantida, porquanto não se mostra desproporcional, não sendo possível vislumbrar violação ao princípio da boa-fé, como alegado pelo recorrente.

12. De fato, não existe cláusula 13.2 na Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, da cláusula décima quarta (ID 58319001, pág. 4), o que configura mero erro material. Quanto a sua abusividade, tem-se que a cláusula é lícita, conforme o já referenciado Tema 1.085 julgado pelo STJ, com a ressalva de que deve ser limitada, a fim de que não impossibilite a própria subsistência do devedor.

13. Pontua-se, ademais, que, não existindo decisão anterior à sentença determinando a limitação dos descontos de maneira diversa, a condenação à devolução de 50% dos valores descontados deve incidir a partir da citação da instituição financeira recorrente, ante a necessidade de pronunciamento judicial para a fixação da obrigação.

14. Por fim, no que se refere à condenação em danos morais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas pelo consumidor. O deferimento da compensação pela ofensa moral implicaria em chancela do Poder Judiciário à inadimplência por dívidas voluntariamente contratadas pelo recorrido. Deve, portanto, ser reformada a sentença para que haja a exclusão da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pela ocorrência de danos morais.

15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para: (a) fixar a data da citação da instituição financeira como marco inicial para a sua condenação ao ressarcimento de 50% dos valores retidos da conta do recorrido; (b) excluir a declaração de nulidade da cláusula décima quarta da Cédula de Crédito Bancário e (c) afastar a condenação do recorrente ao pagamento da indenização a título de danos morais.

16. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).